Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-73.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000949-73.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FILIPI BOQUE DA SILVA - CPF: 924.271.701-00 (RECORRIDO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO
. OSCILAÇÃO COMPROVADA EM ENDEREÇO DISTINTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a parte autora não comprovou a oscilação de energia na unidade consumidora em que ocorreu a queima do aparelho, pois as provas juntadas dizem respeito a outro endereço, ao passo que a concessionária nega a oscilação no endereço indicado.

2. Fato constitutivo do direito da parte autora não comprovado. Artigo 373, I, do CPC.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência dos pedidos da inicial que condenou a promovida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano material e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de danos morais.

Em síntese, o móvel recursal pleiteia a reforma da sentença em razão de não ter ocorrido a oscilação na Unidade consumidora 6/3362551-8.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000949-73.2024.8.11.0037

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

FILIPI BOQUE DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A parte recorrida aduz que em 04/01/2023 sua unidade consumidora 6/3362551-8, sofreu oscilações no fornecimento de energia elétrica e por consequência, causou a queima de um ar-condicionado.

Entrou em contato com a concessionária para requerer o ressarcimento do dano, porém seu pedido foi indeferido, sem a realização de visita em razão de não ter constado no sistema da requerida que ocorreu oscilação na unidade consumidora. Nos termos do artigo 611, da Resolução 1.000/2023 da ANELL.

Art. 611. Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.

§ 1o A distribuidora deve considerar na análise os registros de ocorrências na sua rede e observar o Módulo 9 do PRODIST.

§ 2o O uso de transformador depois do ponto de conexão não descaracteriza o nexo de causalidade, nem elimina a obrigação de ressarcir o dano reclamado.

§ 3o Fica descaracterizado o nexo de causalidade quando:

I - não for encontrado o equipamento para o qual o dano foi reclamado; ou

II - o consumidor providenciar a reparação do equipamento previamente ao pedido de ressarcimento ou sem aguardar o término do prazo para a verificação, e não entregar à distribuidora:

a) a nota fiscal do conserto, indicando a data de realização do serviço e descrevendo o equipamento consertado;

b) o laudo emitido por profissional qualificado;

c) dois orçamentos detalhados; e

d) as peças danificadas e substituídas;

III - não houve perturbação na data e hora aproximada para o dano reclamado, conforme Módulo 9 do PRODIST;

IV - Existe registro de perturbação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora, mas:

a) essa perturbação não poderia ter causado dano em equipamento resistivo; ou

b) a fonte de alimentação elétrica do equipamento está em perfeito estado de funcionamento.

§ 4o O laudo previsto na alínea “b” do inciso II do § 3o deve comprovar que o dano tem origem elétrica, observadas as situações excludentes do inciso II do art. 616.

Para consubstanciar suas alegações, a parte recorrida buscou empresas especializadas para confecção de três laudos técnicos, onde foi constatado defeito decorrente de oscilação elétrica.

No entanto, a empresa reclamada alega que não ocorreu nenhuma oscilação na unidade consumidora no período informado pelo autor, ao passo que junta nos autos relatório onde não constou nenhuma interrupção na UC. Apesar de a parte autora trazer vídeo onde demonstra a suposta oscilação no dia 04/01/2023, verifica-se que o local gravado é distinto do endereço residencial indicado como o da oscilação pelo autor, sendo, inclusive, comércio local.

Desta forma, não foi comprovado que ocorreu a oscilação na energia elétrica, razão pela qual não há o que se falar em danos materiais e morais e, via de consequência, é o caso de julgar improcedente os pedidos da inicial.

Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024